Tribunal: STF
Processo: RC 1476
Classe: RC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional, interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), com amparo no art. 102, inciso II, “b”, da Constituição Federal, contra sentença que rejeitou a denúncia oferecida em face do recorrido GUIDO MÁRIO PRASS FILHO pela suposta prática do crime tipificado no art. 22, inciso I, § 1º, da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional, Ordem Política e Social).
    Após requisição do MPF (eDoc. 3), a Polícia Federal instaurou, em 9/5/2019, mediante portaria, o Inquérito Policial nº 0341/2019-4 – SR/PF/RS (eDoc. 2), no qual foram realizadas as seguintes diligências: (a) apreensão da mídia de CD contendo o material objeto de investigação (eDoc. 6); (b) a respectiva análise do conteúdo da mídia, realizada por perito papiloscopista (eDoc. 13); e (c) a tomada do termo de declarações do investigado, realizada em 2/7/2019 (eDoc. 18).
    Ao final do procedimento administrativo inquisitivo, a autoridade policial apresentou relatório deixando de indiciar o investigado por “não haver elementos suficientes a configurar a materialidade consubstanciada no pronunciamento de GUIDO MÁRIO PRASS FILHO e, por via de consequência, o amoldamento à tipicidade insculpida nos artigos 22 e 23 da Lei 7.170/1983” (eDoc. 14).
    A íntegra do mencionado inquérito está disponível no eDoc. 22.
    Com base nos elementos inquisitoriais, o MPF protocolou, em 1º/7/2020, no Juízo Federal da Subseção Judiciária de Novo Hamburgo/RS, denúncia em face de GUIDO MÁRIO PRASS FILHO, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 22, inciso I, § 1º, da Lei 7.170/83, pois, segundo informa, “no dia 28/05/2018, durante sessão na Câmara Municipal de Taquara/RS, brandindo status de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Taquara/RS, dolosamente, fez apologia, propagandeou, incitou processos violentos, ilegais e inconstitucionais para alteração da ordem política ou social, golpe de Estado, mediante intervenção militar” (eDoc. 24). 
    Afirma, em síntese, que a conduta atribuída ao denunciado pode ser verificada pelo vídeo da sessão parlamentar, cujo teor foi submetido à análise pericial na fase de inquérito (eDoc. 22, fl. 45), e cuja íntegra encontra-se gravada em mídia de CD apreendido nos autos e disponível online no site do Youtube.
    Argumenta, ainda, que o denunciado “é autoridade constituída pelo estado democrático ao qual ele deve a defesa, contra quem o próprio exerce atendado, em privilegiado e oficial local de fala, sobre ele pesando grave responsabilidade, consentânea ao cargo público”, e que a referida sessão foi realizada em audiência pública, transmitida ao vivo tanto pelo Youtube como pela rádio local, gerando repercussão também em outros meios de comunicação locais.
    Narra que o discurso do denunciado gerou, inclusive, uma nota de repúdio coletiva, assinada por várias organizações civis, o que reforça ainda mais a repercussão dos atos por ele promovidos e a efetividade da incitação verbalizada (transcreve trecho publicado pelo “Jornal Panorama”).
    Defende a não incidência da imunidade material parlamentar (art. 29, inciso VIII, da CF/88), pois a conduta perpetrada pelo denunciado vai de encontro à tese fixada por esta CORTE no Tema 469 de Repercussão Geral (RE 600.063, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/5/2015), já que sua manifestação “não restringe-se à municipalidade, pregando golpe de Estado por natureza de extensão nacional, assim incitando o governo federal, não tendo qualquer pertinência com o exercício do mandato de vereador”, circunstâncias que revelam “brutal potencial lesivo às instituições democráticas”, nos termos do art. 2º, II, da Lei 7.170/83.
    Indica que a materialidade e autoria delitivas restam clarividentes, especialmente da visualização do vídeo da referida sessão parlamentar, e que houve concreta lesão aos bens jurídicos tutelados pela lei de referência, “em essência, os do estado democrático de direito, dado o status de quem fala”. Aponta que dos elementos contidos nos autos é perceptível a plena consciência e o dolo do denunciado em propagar a realização de um golpe de Estado mediante intervenção militar. 
    Arrola como testemunhas CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA, LUIS FELIPE LUZ LEHNEN, MAGALI VITORINO DA SILVA E SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA, todos Vereadores do Município de Taquara/RS.
    No dia 23 de julho de 2020, a denúncia foi rejeitada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo/RS, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal (eDoc. 26).
    Segundo a sentença, a imunidade parlamentear material dos Vereadores - a qual abrange opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato, limitada à circunscrição do Município -, embora não seja absoluta, é verificada no caso concreto, já considerada a linha do entendimento firmado por este TRIBUNAL, implicando, por conseguinte, na atipicidade da conduta investigada.
    Para tanto, narra que após analisar o contexto em que as frases foram proferidas pelo denunciado é possível concluir “que elas guardam relação com o exercício do mandato legislativo, porquanto expressadas logo após o vereador homenagear os caminhoneiros da região e externar uma crítica à cobrança de altos impostos no país e a questões políticas, as quais afetam indiretamente a população do município que representa”.
    Acrescenta que a conclusão da autoridade policial que presidiu o Inquérito Policial foi nesse mesmo sentido, pois, em seu relatório final, deixou de indiciar o denunciado ao concluir pela inexistência de elementos suficientes a configurar a materialidade delitiva.
    Com base nesses fundamentos, “considerando que, ao ter sido praticada no recinto da Câmara de Vereadores e, ainda, estando relacionada ao exercício do mandato, encontra-se acobertada pela inviolabilidade prevista na CF/1988, em seu artigo 29, inciso VIII, ao menos no que se refere às implicações criminais, que é o que aqui, estritamente, se examina”, o juízo sentenciante concluiu pela atipicidade da conduta perpetrada pelo denunciado.
    Irresignado com a referida sentença, o MPF interpôs o presente Recurso Ordinário Constitucional, no qual pugna pelo recebimento da exordial acusatória e posterior regular instrução do processo, até a sentença final condenatória (eDoc. 28).
    Argumenta o Parquet Federal que a conduta do denunciado se classifica como “um grave crime político”, o que atrai a competência desta CORTE SUPREMA para processar e julgar o presente recurso (art. 102, inciso II, “b”, da CF/88).
    No mais, repisa os fundamentos apresentados na denúncia quanto a não incidência da imunidade parlamentar material ao caso concreto, sendo “incabível defender que a manifestação de GUIDO, favorável a um golpe militar e atentatório à democracia, tem pertinência com o cargo”, e reforça a repercussão que as declarações verbalizadas pelo denunciado tiveram, já que amplamente difundidas na rádio e na internet.
    Acrescenta, por fim, ser dever do denunciado, na condição de Vereador, conhecer e cumprir a Carta Magna, e que ele, ao contrário disso, “utilizou-se do alcance que seu discurso possuía em decorrência do cargo para propagar atos anticonstitucionais”.
    Recebido o recurso, foi determinada a intimação do recorrido para que apresentasse suas contrarrazões no prazo legal (eDoc. 32).
    Devidamente intimado, em 11/8/2020 (eDoc. 36), o recorrido protocolizou, em 17/8/2020, suas contrarrazões defendendo a manutenção da decisão atacada por seus próprios fundamentos (eDoc. 38).
    O recorrido sustenta que sua manifestação “foi tirada de seu próprio contexto”, uma vez que, assim como registrou em seu depoimento na Delegacia de Polícia, o seu objetivo ao proferir as declarações contestadas era, unicamente, “realizar uma análise do contexto dos fatos que vinham ocorrendo no país, bem como realizar a distinção do que é golpe militar e do que é intervenção militar, visto que as pessoas em geral estavam misturando as referidas situações, justamente por não entenderem o conceito de cada uma destas”. Ainda, reforça as declarações prestadas na fase extrajudicial no sentido de que nunca diria algo contrário ao que acredita e “jamais defenderia golpe militar por ser a favor da democracia”.
    Negou qualquer interesse em fazer apologia a um golpe militar, mas pontua que o que pode ter ocorrido é “a utilização de expressões equivocadas ou mal colocadas pelo Edil recorrido, porém, esse jamais teve intenção/dolo de incentivar golpe militar e, quiçá, de cometer o crime previsto no art. art. 2º, II da Lei 7.170/83”.
    Dessa forma, considera acertada a decisão do juízo sentenciante, pois, conforme este pronunciou, o contexto de sua manifestação “guardava plena relação com os interesses dos cidadãos local e do Município de Taquara”. Portanto, “por qualquer prisma que se observa”, sua conduta, no que se refere às implicações criminais, está acobertada pela imunidade parlamentar, inviolabilidade prevista no art. 29, inciso VIII, da CF/88.
    Argumenta que promoveu um “discurso orientativo” com o intuito de alertar a população local quanto às diferenças entre intervenção militar e golpe militar, o que encontra respaldo no art. 18, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual “menciona ser dever do vereador levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes aos interesses da população”.
    O feito foi a mim distribuído em 29/9/2020, conforme termo de recebimento e autuação (eDoc. 52).
    Regularmente intimada (eDoc. 53), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso, com fundamentos sintetizados na seguinte ementa (eDoc. 55):
    Recurso Ordinário Constitucional. Crime contra a Segurança Nacional. Vereador. Presidente da Câmara. Discurso de tribuna. Greve dos caminhoneiros. Intervenção militar. Imunidade material.
    A imunidade material é garantia ao representante eleito que utiliza da tribunal da casa legislativa para desfiar uma reflexão política e relembrar a seus eleitores o quanto é precioso e importante o estado democrático e a preservação dos direitos fundamentais.
    Parecer pelo desprovimento do recurso.
     
    É o relatório. Decido.
    1. Da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 102, II, b, da Constituição Federal). Configuração de crime político.
    Nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, em recurso ordinário, o crime político. O julgado mais antigo deste século, realizado no âmbito do RC 1.468/RJ-segundo (Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Rel. p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, j. em 23/3/2000, DJ de 16/8/2002), assentou expressamente as balizas a serem consideradas para a configuração de um crime político. Vejamos:
    “CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, DE MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA (ARTIGO 12 DA LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM. 
    PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA: 1ª) Os juízes federais são competentes para processar e julgar os crimes políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os mesmos crimes em segundo grau de jurisdição (CF, artigos 109, IV , e 102, II, b), a despeito do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º, III, c, do Regimento Interno, cujas disposições não mais estão previstas na Constituição. 2ª) Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência à Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional (artigo 129 e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal denominação pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu par. único), outorgando-a à Justiça Federal (artigo 109, IV). 3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira instância , esta Corte é competente para o exame da apelação, ainda que reconheça inaplicável a Lei de Segurança Nacional.
    MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe ao intérprete fazê-lo diante do caso concreto e da lei vigente. 2. Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação política. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco, para, assentada a natureza comum do crime, anular a sentença e determinar que outra seja prolatada, observado o Código Penal.” (grifo nosso)
    Mais adiante, esse entendimento foi replicado em julgamentos ocorridos em ambas as Turmas e pelo próprio Plenário, consolidando-se no âmbito da CORTE:
    “RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ARMA DE FOGO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 7.170/83. CRIME COMUM. I. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, para configuração do crime político, previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei 7.170/83, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no art. 1º da citada Lei 7.170/83. Precedente: RCR 1.468-RJ, Maurício Corrêa para acórdão, Plenário, 23.3.2000. II. - No caso, os recorrentes foram presos portando, no interior do veículo que conduziam, armas de fogo de uso restrito, cuja importação é proibida. III. - Recurso provido, em parte, para, assentada a natureza comum do crime, anular a sentença proferida e determinar que outra seja proferida, observado o disposto na Lei 9.437/97, art. 10, § 2º.” (grifo nosso) (RC 1.470, Relator CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 19/4/2002)
    “Recurso Ordinário Criminal. Penal e Processual Penal. Crime político. Material militar privativo das Forças Armadas. Artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 7.170/83. Tipificação. Não ocorrência. Agente que, flagrado na posse de armas de fogo e de duas granadas de mão, pretendia roubar agência bancária. Inexistência de motivação política, bem como de lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito (arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83). Necessidade de interpretação sistemática da Lei nº 7.170/83. Precedentes. Desclassificação da imputação, em tese, para a do art. 18 do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. Admissibilidade. Artigo 617 do Código de Processo Penal. Aplicação ao recurso ordinário criminal (art. 102, II, b, da CF), dada a sua natureza de apelação. Precedente. Inviabilidade, contudo, uma vez desclassificada a imputação, de adentrar-se, desde logo, em seu mérito. Incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. Nulidade do processo decretada ab initio. Hipótese em que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum estadual, uma vez que à Justiça Federal também falece competência para processar e julgar contravenção penal (art. 109, IV, CF). Recebimento da denúncia por juiz constitucionalmente incompetente, o que não interrompe o curso do prazo prescricional. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Extinção da punibilidade decretada. Recurso provido. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir de interpretação sistemática da Lei nº 7.170/83, assentou que, para a tipificação de crime contra a segurança nacional, não basta a mera adequação típica da conduta, objetivamente considerada, à figura descrita no art. 12 do referido diploma legal. 2. Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes. 3. Na espécie, o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo e de duas granadas de mão, material privativo das Forças Armadas, quando pretendia roubar uma agência bancária. 4. Ausentes a motivação política, bem como a lesão a quaisquer dos bens juridicamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional (art. 1º da Lei nº 7.170/83), a conduta do recorrente não se subsume no art. 12, parágrafo único, da Lei nº 7.170/83. 5. O art. 617 do Código de Processo Penal, que se encontra no Capítulo V, Título II, Livro III, do Código de Processo Penal, que trata ‘do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos Tribunais de Apelação’, tem inteira aplicação ao recurso ordinário criminal (art. 102, II, b, CF), uma vez que esse recurso tem a natureza de apelação. Precedente. 6. Por força do art. 617 do Código de Processo Penal, o tribunal poderá observar o disposto no art. 383 do mesmo diploma legal, ‘não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença’ 7. Nada obsta, portanto, a desclassificação da imputação para a contravenção do art. 18 do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. 8. Considerando-se que, por se tratar de contravenção penal, a Justiça Federal era absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal (art. 109, IV, CF), descabe adentrar-se, desde logo, em seu mérito. Hipótese em que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Comum estadual. 9. A incompetência constitucional da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal gera a nulidade, ab initio, do processo. 10. Dessa feita, o recebimento da denúncia não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Precedente. Extinção da punibilidade decretada. 11. Recurso provido.” (RC 1.472, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016)
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. ART. 102, II, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SABOTAGEM EM USINA HIDRELÉTRICA. ART. 15 DA LEI 7.170/83. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Crimes políticos, para os fins do artigo 102, II, b, da Constituição Federal, são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o Estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal.
    2. ‘Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes’ (RC 1472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev. Ministro Luiz Fux, unânime, j. 25/05/2016).
    3. (a) In casu, a controvérsia cinge-se à configuração de crime de ‘atos preparatórios de sabotagem’ (art. 15, §2º, da Lei 7.170/83), praticado nas dependências da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barretos de Carvalho (Usina de Estreito).
    (b) A sentença absolutória reconheceu a comprovação da materialidade do delito, ‘demonstrada nos relatórios de ocorrências do sistema de alarme do sistema de controle da Usina’, consignando que ‘As fotos de fls. 225/228 não deixam margem de dúvida de que havia sinalização ostensiva, de maneira que o réu não poderia alegar ter estado naquele local obrigatoriamente ou por acidente’. Porém, concluiu que ‘o quadro probatório permite a conclusão de que o réu quis, realmente, causar embaraços ao curso normal dos trabalhos da Usina, embora não fique absolutamente claro se pretendia mais do que isso’.
    (c) O próprio Recorrente (Ministério Público Federal) cogitou da possibilidade de o Acusado ter realizado o ato, em tese, criminoso (a manobra proibida na chave de controle do sistema da bomba de alta pressão de óleo da Unidade Geradora 05 da Usina Hidrelétrica de Estreito), por motivos egoísticos – patrimoniais, ou com fim de prestar novos serviços no local; ou por vingança; ou mesmo por curiosidade.
    (d) Consectariamente, por ser imprescindível, para a condenação do acusado por crime definido na Lei de Segurança Nacional a demonstração de que agiu motivado politicamente, e não por outros motivos, incabível a atração do tipo penal do art. 15 da Lei 7.170/83.
    (e) Na esteira da manifestação do Procurador-Geral da República, ‘Infere-se, portanto, do entendimento acima exposto, o ônus que recai sobre o órgão acusador de demonstrar o especial fim de agir do agente para que sua conduta possa ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Ocorre que nenhuma alusão houve na denúncia em exame quanto a esse aspecto’.
    (f) Absolvição do crime político mantida, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. A desclassificação do crime político narrado na denúncia, com seu reenquadramento como crime comum, restou de plano afastada pelo Procurador-Geral da República, que se manifestou no sentido da atipicidade da conduta narrada na inicial.
    5. Ex positis, nego provimento ao Recurso Criminal e voto para que seja mantida a absolvição do recorrido, tendo em vista a atipicidade da conduta.” (RC 1.473, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/12/2017)
     
    É entendimento pacífico e consolidado deste TRIBUNAL que, para a caracterização de um crime político, é imprescindível a conjugação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos pelos artigos 1º e 2º, ambos da Lei 7.170/83, repise-se: (a) motivação e objetivos políticos do agente; e (b) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito.
    Assim, embora não haja precedente específico em relação ao delito previsto no art. 22 da Lei 7.170/83, os julgados acima citados fixaram os parâmetros que devem ser conjuntamente considerados para a caracterização da natureza política de um crime, independentemente de qual seja a adequação típica da conduta, objetivamente considerada, à quaisquer das figuras previstas na Lei de Segurança Nacional.
    Conforme bem colocado pela Min. ROSA WEBER, que atuou como revisora no RC 1.473/SP, 
    “o dolo genérico é insuficiente para tipificar os delitos contra a Lei de Segurança Nacional. Imprescindível, para esse fim, a prova do especial fim de agir, consistente na motivação política do agente, bem como na perspectiva de lesão aos valores jurídicos da integridade territorial, da soberania nacional, do regime representativo e democrático, da Federação ou do Estado de Direito.”
    É certo, ainda, que o ônus de tal demonstração recai sobre aquele que acusa e, obviamente, esse aspecto dever ser bem delineado já na exordial acusatória, a fim de viabilizar o pleno exercício da defesa, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente porque, como é sabido, o réu se defende de fatos e não da figura típica indicada pela acusação.
    No caso, a denúncia se ocupou de indicar a gravidade da manifestação do ora recorrido, consignando que “esses discursos de autoridades, a exemplo do DENUNCIADO, contra o estado democrático, pregação de golpe de Estado, tem, sim, brutal potencial lesivo às instituições democráticas (art. 2º, II da Lei 7.170/83)”.
    Da atenta leitura da peça acusatória, observa-se que o órgão ministerial destacou que a conduta imputada ao denunciado não está respaldada pela imunidade parlamentar e, considerando que “para 81% dos brasileiros, as notícias fraudulentas difamando a SUPREMA CORTE e o CONGRESSO ameaçam a democracia no País” - com base em uma pesquisa de opinião realizada pelo Datafolha –, bem como a existência de uma nota de repúdio coletiva, assinada por organizações civis - cuja íntegra foi reproduzida – ficaria claro “a plena consciência e o dolo do DENUNCIADO em propagar a realização de um golpe de Estado, intervenção militar”.
    Assim, estando a conduta formalmente prevista no art. 22 da Lei de Segurança Nacional, ficaram demonstrados pelo Parquet, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a motivação e objetivos políticos do agente através de suas declarações, notadamente quando considerados o contexto e o momento em que proferidas.
    Assim, demonstrada a competência do STF para a análise do presente recurso, passo à análise da incidência ou não da imunidade material, fundamento utilizado pelo Juízo a quo para a rejeição da denúncia.
    2. Da não incidência da imunidade material
    Quanto ao tema da incidência da imunidade parlamentar material é necessário fazer algumas importantes considerações.
    A questão é saber se as declarações do denunciado estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o denunciado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.
    No caso em análise, assim se pronunciou o ora recorrido:
    “E o que nós estamos em intervenção, não é intervenção. Só um golpe militar para mudar essa sacanagem toda. Ninguém tá falando. Não existe intervenção militar. Intervenção militar, ela é comandada pelo presidente. Olha, lá tem que botar gasolina lá tem que botar isso. O exército assume e termina com tudo isso só com um golpe militar, não vamos enganar o povo. Só golpe militar. E o povo quer golpe militar” (eDoc. 24, fl. 2).
    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais (Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305).
    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898:
    “O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa.” (Commentários à constituição federal brasileira. Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42)
    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento.
    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norteamericana em 1787, que previu que os parlamentares “não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara” (art. 1º, seção 6).
    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto, manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia.
    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL r